Tribunal: TJSP
Processo: 2003609-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que manteve o bloqueio do montante localizado na conta bancária de titularidade da executada/agravante – Manutenção – Cabimento - Arguição de impenhorabilidade face à característica da conta (poupança) - Inconsistência - Constatação de movimentação assemelhada à de conta corrente – Viabilidade

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que manteve o bloqueio do montante localizado na conta bancária de titularidade da executada/agravante – Manutenção – Cabimento - Arguição de impenhorabilidade face à característica da conta (poupança) - Inconsistência - Constatação de movimentação assemelhada à de conta corrente – Viabilidade da constrição - Precedentes.

Recurso desprovido.